Tribunal: TJDFT
Processo: 0729658-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇO DE LOGÍSTICA. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO. NOTA FISCAL ELETRÔNICA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA EMBASAR A PRETENSÃO. TAXA DE JUROS. SELIC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos do inciso I do artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.

2. No caso, a prova documental apresentada pela parte autora é apta a comprovar o fato constitutivo do seu direito, preenchendo os requisitos da Ação Monitória. 2.1. Conforme entendimento desta Egrégia Corte, as Notas Fiscais Eletrônicas são documentos hábeis a demonstrar a existência de vínculo obrigacional e embasar o pedido monitório, desde que corroboradas por outros elementos de prova que evidenciam a existência de vínculo jurídico obrigacional entre as partes.

3. Diante da impossibilidade de se apurar eventual convenção das partes acerca da taxa de juros, o valor a ser pago deve ser corrigido pela Taxa SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia, a qual representa os juros legais, nos termos do artigo 406 do Código Civil, e já inclui a correção monetária.

4. Recurso conhecido e provido.